Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO.
Não há que se falar em homologação de acordo entre as partes no bojo de cumprimento de sentença quando ausente qualquer elemento de prova que demonstre a realização de transação entre as partes.
Assim, não se revela cabível a pretensão de declaração de quitação da dívida em virtude de pagamento, na hipótese de não ter sido comprovado o acordo, bem assim, o cumprimento integral da obrigação.